Tribunal: TJBA
Processo: 8021209-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021209-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS OLIVEIRA DE JESUS e outros Advogado(s): LUCIANO RIBEIRO DE BRITO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA-BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO (ART. 213, DO CÓDIGO PENAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) ANOS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA QUE CONSISTE EM FUNDAMENTO ATUAL PARA JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 30/04/2026. CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO RIBEIRO DE BRITO, Advogado, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRATAIA-BA, Drª. Viviane Delfino Menezes Ricardo, pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, que ensejou a Ação Penal nº 0000022-23.1998.8.05.0096. 2. Infere-se dos autos que, em 13/01/1998, o paciente teria praticado o crime de estupro contra uma vítima de 8 (oito) anos de idade. Após o recebimento da denúncia em 25/11/1999 e a não localização do réu para citação, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 28/03/2001, nos termos do art. 366 do CPP. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, sendo preso preventivamente em 24/02/2026, no Estado do Rio de Janeiro. 3. Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando com a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade no decreto prisional, a ausência de provas de autoria e a favorabilidade das condições pessoais do paciente. 4. A tese de ausência de provas de autoria não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório aprofundado, incompatível com o rito sumaríssimo da ação constitucional. 5. Ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 541308762) e a que indeferiu o pedido de revogação (ID 548173926) não padecem do indigitado vício de fundamentação, tendo a magistrada singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade in concreto da conduta incriminada e da evasão de quase três décadas, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes. 6. A alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta. A fuga prolongada, que cessou apenas com a captura recente do paciente, demonstra que o risco à aplicação da lei penal é absolutamente atual. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a condição de foragido, por si só, justifica a medida extrema, renovando a necessidade da prisão a cada dia de evasão. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais da custódia e demonstrada a sua imprescindibilidade, como no caso em tela, notadamente pela gravidade concreta do delito e pela prolongada fuga. 9. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo conhecimento e denegação da ordem de habeas corpus (ID 104838583). 10. Não conhecimento da alegação de ausência de provas. 11. Conhecimento das alegações de desfundamentação da decisão que decretou a prisão, ausência de contemporaneidade e favorabilidades das condições pessoais. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8021209-63.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante LUCIANO RIBEIRO DE BRITO, Advogado, em favor de CARLOS OLIVEIRA DE JESUS e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC16